Tribunal: TJDFT
Processo: 0711175-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0711175-80.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T PARTICIPACOES S.A. AGRAVADO: ANNA PAULA NUNES SVENDSEN PINHEIRO, GERALDO FELIPE JUNIOR RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por B&amp;T PARTICIPACOES S.A. e OUTRAS contra decisão monocrática que indeferiu a liminar postulada (ID. 15969686). Nas razões recursais (ID. 16178265) sustentam as embargantes que a decisão embargada incorreu em erro material, haja vista que concluiu equivocadamente que a quantia bloqueada pelo Juízo não acarretará prejuízo à sua manutenção. Afirmam, ainda, que a decisão é omissa no que diz respeito à ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica da B&amp;T Corretora para atingir o patrimônio da sua sócia majoritária B&amp;T Participações, além do não cabimento do deferimento de medida própria da execução, antes da formação do contraditório. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente deferimento da liminar, conforme, inclusive, os precedentes colacionados. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao indeferir a liminar, ao fundamento da necessidade de mais profunda análise, pelo Colegiado, das particularidades do caso concreto, de forma que se afigura prudente, ao menos por ora, manter-se o bloqueio determinado pela decisão recorrida, sopesando-se a maior probabilidade de risco de dano, no momento, à agravada do que às agravantes. "Isto porque, conforme consignado pela decisão agravada, a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida em face da urgência apresentada pelo caso, porquanto devidamente comprovado o perigo de dano e o risco de resultado útil do processo, aliado à demonstração da probabilidade do direito pelos agravados, diante da demonstração da transação financeira que realizaram e do iminente prejuízo, em razão da possível insolvência da empresa contratada. Por outro lado, não se vislumbra, ao menos nesta análise de cognição sumária, o risco de dano alegado pela agravante, uma vez que, como por ela mesma informado, trata-se de empresa com grandes recursos e alta liquidez, de forma que a quantia bloqueada pelo juízo de origem não acarretará prejuízo à sua manutenção" Não se evidenciou o perigo de dano. E ainda que estivesse demonstrado, não se apresenta evidente a probabilidade do direito, como exposto na decisão, requisito essencial à concessão da liminar. Com efeito, a alegação de ilegalidade da desconsideração da personalidade jurídica da B&amp;T Corretora para atingir o patrimônio da sua sócia majoritária B&amp;T Participações enseja análise aprofundada de todas as circunstâncias fáticas e jurídicas do processo, não havendo como se antecipar o mérito recursal. Por outro lado, a concessão de tutela de urgência dispensa a prévia instauração do contraditório. Ante o exposto, não se constata quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 21 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator